Tribunal: TJDFT
Processo: 0007408-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007408-32.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEDA MARIA LIMA ARAGAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício da credora indicada na requisição de id 7579758, fl. 1. Intimado, o Ente Devedor apresentou a planilha de cálculos de ID 24365473. Entretanto, verifico que a requisição deste precatório atribui natureza comum ao crédito, uma vez que é constituído de indenização por danos morais e ressarcimento de custas processuais. Portanto, considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora LEDA MARIA LIMA ARAGAO, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC